Tribunal: TJPA
Processo: 0003784-67.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003784-67.2018.8.14.0105

APELANTE: MARINALDO DA SILVA E SILVA, MARCOS MOTA DA SILVA, JOSUE FRANCO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES PENAIS. ART. 304 DO CPB E
ART. 16, DA LEI nº 10.826/2003.
PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

MÉRITO:

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DESCRITO NO ART. 16, DA LEI 10.826/2003.
IMPOSSIBILIDADE
.

Autoria do crime comprovada, por todos os depoimentos acostados ao processo.
Depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade e não podem ser desconsiderados, sendo que estes têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, o que é o caso dos presentes autos
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL POR ALEGADO BIS IN IDEM, NO QUE TANGE A COMPROVAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DELITIVA. TESE IMPROCEDENTE
. Dosimetria procedida de forma idônea ao caso. Réus que se mostraram com vasta ficha criminal nos autos, inclusive com mais de uma ação criminal já com trânsito em julgado, podendo ser utilizado um desses apontamentos para valorar a circunstância judicial de maus antecedentes, na primeira fase dosimétrica e, os demais, para impor a circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da pena.

RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte dos recursos e nego-lhes provimentos, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, interposta por
Marinaldo da Silva e Silva e Josué Franco dos Santos
, através da Defensoria Pública Estadual e
Marcos Mota da Silva
,
por meio de advogado constituído,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que os condenou as seguintes penas:

- Josué Franco dos Santos
: Pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 35 dias multa, pela conduta descrita no
art. 16 da Lei 826/2003
e a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa, pelo delito constante no
art. 304 do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado;

- Marinaldo Silva da Silva
:
Pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 35 dias multa, pela conduta descrita no
art. 16 da Lei 826/2003
, em regime inicialmente fechado;

- Marcos Mota da Silva
: Pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 35 dias multa, pela conduta descrita no
art. 16 da Lei 826/2003
, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia presente à ID
6541013, in verbis:

“que no dia 18/09/2018, por volta das 18:30H, na Rodovia PA-140, altura do Km 06, os denunciados MARCOS MOTA DA SILVA (vulgo "Gordo"), JOSUÉ FRANCO SANTOS (FABRÍCIO MARTINS LEAL) e MARINALDO DA SILVA E SILVA (vulgo "Japonês") foram abordados e flagrados, portando arma de fogo de uso restrito, calibre 12. Na madrugada do dia 18 de setembro de 2018 houve um roubo à agência do BANPARÁ na cidade de Concórdia do Pará, razão pela qual Policiais Militares receberam muitos informes sobre a possível localização dos envolvidos, indicando que estariam na Colatina. A guarnição empreendeu diligência e flagrou os denunciados, no veículo Voyage, cor prata, ano de fabricação e modelo 2013, placa OF0-9403/PA, chassi 9BWDB45U8DT280825, Renavam 0053496955-0, registrado junto ao DETRAN/PA em nome de Luigi Rocha da Silva Barbosa (f1.30), portando o armamento em desacordo com a determinação legal. Na ocasião, os Policiais perceberam que o denunciado MARINALDO estava ferido com um tiro em sua perna direita, próximo à panturrilha e que, pelas circunstâncias, o ferimento teria sido causado em razão do tiroteio em frente ao BANPARÁ horas antes. Ouvido pela autoridade policial (f1.04), o denunciado MARCOS MOTA DA SILVA afirmou que teria alugado o veiculo Voyage do cidadão chamado JECA, em uma loja situada ao lado do bar "Botequim" na cidade de Belém/PA. Ademais, confessou já ter sido preso por tentativa de roubo a banco no município de São Miguel/PA e por roubo de uma moto, negando, porém, qualquer participação no assalto à agência do BANPARÁ na cidade de Concórdia. O denunciado FABRICIO LEAL MARTINS — que atende por três nomes diferentes — negou a autoria delitiva.”

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Dessa Decisão, foram opostos embargos de declaração pelo denunciado
Josué Franco dos Santos, tendo o juízo a quo acolhido em parte os referidos embargos, conforme Decisão constante à ID 6541446, pág. 04/06.

Em razões recursais manejadas por
Marinaldo da Silva e Silva e Josué Franco dos Santos
, ID 6541440 e ss,
requer, inicialmente, a revogação da prisão preventiva dos apelantes, por entender que inexistem motivos para que esta subsista.

No mérito
, postula a redefinição da pena, por alegar existente bis in idem entre a reincidência e os maus antecedentes de ambos os recorrentes, readequando a pena definitiva para bem próximo ao mínimo legal, bem como modificar o regime de cumprimento da pena em relação ao apelante Marinaldo da Silva, além do que, nenhum dos réus poderá ser considerado reincidente sem que conste no processo a Certidão de antecedentes criminais.

Nas razões interpostas por
Marcos Mota da Silva
,
ID 9525671,
requer sua absolvição, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

De forma subsidiária, aduz que a pena deverá ser revista, para que seja imposta no seu mínimo permitido, com a revisão do quantum condenatório.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos manejados.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade postulado pelos apelantes MARINALDO DA SILVA E SILVA e JOSUÉ FRANCO DOS SANTOS
, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto por estes apelantes, conhecendo na totalidade o recurso interposto pelo outro recorrente.

DO RECURSO DE

MARCOS MOTA DA SILVA

1 – Da pretendida absolvição
.

Requer este apelante a sua absolvição, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Apesar da irresignação desta parte apelante, vejo que esta tese se mostrou desprovida de fundamento, já que demonstrado de forma clara, por tudo que consta nos autos, que os crimes que lhes foram atribuídos foram devidamente comprovados, em sua plenitude,
senão vejamos
:

A testemunha, Policial Militar, EDINALDO DE OLIVEIRA SODRÉ, esclareceu em juízo todo o fato em questão,
afirmando

que após o assalto ocorrido na agência do Banco do Estado do Pará, os criminosos evadiram-se do local, bloqueando a pista com um carro em chamas para que não fossem seguidos, sendo que após a chegada de reforço policial e ter sido relatado, por meio de denúncia anônima, que haveria um veículo abandonado na estrada, o depoente e os demais policiais foram apurar o ocorrido, ocasião em que encontraram os denunciados, entre eles o ora apelante Marcos Mota, bem como em poder destes uma arma de fogo calibre 12, de uso restrito.

Em depoimento dos denunciados prestados na fase inquisitiva e em juízo
, estes não conseguiram firmar uma sintonia em seus relatos, sendo que o apelante Marcos Mota disse à Autoridade Policial que quando os policiais os abordaram, o denunciado Marinaldo ao tentar empreender fuga, atirou nos policiais, momento em que estes revidaram, acertando sua perna com um tiro, mas em juízo, o recorrente Marcos Mota aduziu que os policiais nem viram os denunciados direito e já foram atirando nos mesmos, sendo que afirma não foi encontrado nenhum armamento com os réus.

Conforme se vê nos autos, os depoimentos prestados tanto em juízo quanto na fase inquisitiva, dos policiais que participaram da prisão dos recorrentes são harmônicos e coerentes entre si, demonstrando que o fato criminoso que foi condenado o apelante realmente existiu, inclusive sendo apreendida a arma de fogo (Espingarda de repetição, calibre 12, retrocarga, marca Baikal, de fabricação Russa), a qual foi submetida a perícia legal para ser comprovado seu potencial lesivo, conforme ID 6541443.

Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados, sendo que estes têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, o que é o caso dos presentes autos.

Esse o entendimento consolidado do e. STJ:

“(...) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017);

“(...) 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar responsável pela efetivação da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 386.428/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017).

2 – Da requerida reanálise da dosimetria da pena
.

De forma subsidiária, aduz que a pena deverá ser revista, para que seja imposta no seu mínimo permitido, com a revisão do quantum condenatório.

O crime a que foi condenado o recorrente, descrito no art. 16, da Lei 10.826/2003, possui uma pena em abstrato de 03 a 06 anos de reclusão
, mais multa.

Analisando a dosimetria exposta à ID 6541432, vejo que nada há para ser reformado, já que inicialmente o recorrente mostrou-se com múltiplas condenação, conforme Certidão de Antecedentes Criminais presente nos autos, sendo possuidor de uma vasta ficha criminal, inclusive mais de uma condenação com trânsito em julgado, sendo então uma dessas condenação valorada de forma negativa, na primeira fase dosimétrica, como antecedentes dos crime, bem como a culpabilidade, que fugiu aquela descrita no próprio tipo penal incriminador, impondo a pena base um pouco acima de seu mínimo permitido em lei, que foi de 03 anos e 06 meses de reclusão, vindo as demais condenações com trânsito em julgado valorada na segunda fase da dosimetria, como circunstância agravante, o que impôs uma pena intermediária de 04 anos e 01 mês de reclusão, bem como ao pagamento de 35 dias multa, pena esta que foi finalizada nesse patamar, por inexistir causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual entendo justa e razoável ao caso em estudo a pena aplicada, além do que, muito bem fundamentada se mostra a decisão recorrida.

DO RECURSO DE

MARINALDO DA SILVA E SILVA e JOSUÉ FRANCO DOS SANTOS

Da pretendida reanálise da dosimetria penal
.

Postulam estes recorrentes a redefinição da pena, por alegar existente bis in idem entre a reincidência e os maus antecedentes de ambos os recorrentes, readequando a pena definitiva para bem próximo ao mínimo legal, bem como modificar o regime de cumprimento da pena em relação ao apelante Marinaldo da Silva, além do que, nenhum dos réus poderá ser considerado reincidente sem que conste no processo a Certidão de antecedentes criminais.

Inicialmente, cabe ressaltar que ambos os recorrentes possuem uma vasta ficha criminal em seu desfavor, comprovando-se a reincidência delitiva dos dois apelantes, sendo que
o apelante JOSUÉ FRANCO DOS SANTOS
, possui mais de uma processo criminal com trânsito em julgado, entre eles os
processos de nº 00056814920008140401 e nº 00030309220088140201
, sendo perfeitamente cabível utilizar-se de um desses processos para valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e, na segunda fase, utilizar-se das demais decisão com trânsito em julgado para comprovar a reincidência delitiva do acusado, o que é o caso dos autos, não existindo qualquer bis in idem na decisão combatida, não existindo qualquer motivo para reformar a pena aplicada, muito menos modificação de seu regime inicial de cumprimento.

Da mesma forma é a situação do
recorrente MARINALDO DA SILVA E SILVA
, que também possui vários processos criminais com trânsito em julgado em seu desfavor (
entre eles os processos de nº 00054860420168140401 e 00103392720148140401
), mostrando-se, como dito anteriormente, presentes não só seus maus antecedentes, como também a circunstância agravante da reincidência.

Por último, ressalto que não é somente com a Certidão de Antecedentes Criminais que o julgador averiguará a ficha criminal de um acusado, podendo fazê-lo também em pesquisa junto aos vários sistemas existentes no próprio Tribunal de Justiça, como o sistema Libra e PJE, que foi o caso dos autos, não sendo isso qualquer violação as princípios da ampla defesa e do contraditório, além do que, nada impede que tal Certidão seja juntada posteriormente, após ser comprovado os apontamentos criminais dos réus, de modo que determino a juntada, de plano, da certidão criminal de ambos os acusados, já que prejuízo nenhum foi apontado pelos apelantes nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte dos recursos e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 11/06/2024